Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-95.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. BEM JURÍDICO ATINGIDO. ÂNIMO CALMO. DESNECESSIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para reconhecer que a ré praticou a infração penal descrita no art. 331 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há provas suficientes para a condenação da ré; (ii) se a conduta a ela imputada é típica.
III. Razões de decidir
3. Não devem ser conhecidos os pedidos subsidiários, por ausência de interesse recursal.
4. Extraem-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que a apelante ofendeu funcionários públicos no exercício de sua função.
5. O crime de desacato não exige estado de temperamento harmônico, e a exaltação do agente não afasta o dolo específico.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331, caput. CPP, art. 386, III e VII.